Tribunal: STF
Processo: RE 590121
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de que para dissentir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, confira-se trecho da decisão proferida:
    “Em primeiro lugar observo que o Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº 784.439/DF (Tema 296) ser taxativa a lista de serviços anexa à lei complementar de normas gerais em matéria de ISS, ‘admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva’. 
    Na mesma assentada, o Plenário da Corte ratificou o seu entendimento de que o enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista de serviços sujeitos ao ISS, não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que eventual violação da Constituição Federal seria reflexa e demandaria a revaloração das provas produzidas no processo. 
    (…)
    Com efeito, o Tribunal de origem decidiu a causa com base na interpretação da legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta. Incide, ademais, a Súmula 279/STF”. 
    A embargante sustenta que houve omissão no julgado, uma vez que a decisão não se manifestou sobre a recepção pelo texto constitucional, das exceções previstas nos itens 44, 46 e 56 da lista anexa do Decreto-lei 406/68, com as alterações da Lei Complementar 56/87.
    É o relatório.
    Decido.
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
    Com efeito, a decisão embargada é clara. Analisar se as atividades da parte embargante se enquadram nos itens 44, 46 e 56 da lista de serviços anexa ao Decreto Lei nº 406/68, demanda o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, além da análise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Evidente que tal questão precede e é prejudicial à pretendida análise da recepção ou não dos referidos itens da legislação complementar ao texto constitucional. 
    Além do mais, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que o Decreto-Lei nº 406/68 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar nacional.
    No mesmo sentido:
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Incidência do ISS sobre atividades desempenhadas por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 3. Recepção da Lei Complementar federal 56/1987 pela Constituição de 1988. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 990.876/RJ – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 3/12/20)
    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.
    Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente